Tribunal: TJES
Processo: 0004165-29.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004165-29.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NAIARA PENHA ALVES e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. ARTS. 129, CAPUT, E 148, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA PRODUZIDA APENAS NA FASE INQUISITORIAL. ART. 155 DO CPP. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação penal, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver as acusadas da imputação dos crimes previstos nos arts. 129, caput, e 148, § 2º, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente, à luz do contraditório judicial, para sustentar decreto condenatório das apeladas pelos crimes de lesão corporal e cárcere privado, ou se deve prevalecer a absolvição diante da insuficiência de provas judicializadas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, exigindo prova produzida sob o crivo do contraditório judicial.

4. A vítima não foi ouvida em juízo, encontrando-se em local incerto e não sabido, apesar do esgotamento das diligências ministeriais para sua localização.

5. O depoimento judicial da testemunha Célia não incrimina as apeladas, ao afirmar expressamente que não as viu participar das agressões nem constar no vídeo mencionado pela acusação.

6. O interrogatório extrajudicial de corré, que menciona a presença das apeladas, constitui elemento isolado da fase policial e não encontra confirmação na prova produzida em juízo.

7. A prova judicial colhida afasta a certeza quanto à autoria delitiva das apeladas, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

8. Deve ser prestigiada a valoração probatória realizada pelo magistrado sentenciante, em observância ao princípio da confiança no juiz da causa, diante de sua maior proximidade com os fatos e as provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedada a condenação penal baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

2. O princípio do
in dubio pro reo
impõe a manutenção da absolvição quando ausentes provas aptas a sustentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, caput, e 148, § 2º; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0008242-82.2016.8.08.0035, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 06.06.2022; TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004165-29.2021.8.08.0011

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
AS
:
NAIARA PENHA ALVES
E
ALDILEA PIRES DA PENHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de ID 16180545 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
NAIARA PENHA ALVES
e
ALDILEA PIRES DA PENHA
pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 129,
caput
, e art. 148, § 2º, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de ID 16180546, o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas; e
(ii)
embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento na fase inquisitorial, corroborado pelo vídeo anexado aos autos e pelo depoimento da testemunha Célia de Conceição, bem como pelo interrogatório da corré Erieli, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para o édito condenatório.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 16180551 e 16180552, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 16317659, oportunidade em que opina pelo
provimento
integral do recurso.

Na origem, narra a denúncia, em síntese, que (fls. 02/03, ID 16179796):

“Revela o inquérito policial junto que, no dia 21 de fevereiro de 2020, entre 06h00min e 21h00min, na rua Jeronimo Monteiro, nº 80, bairro Amarelo, nesta cidade, as Denunciadas privaram a vítima Yasmin dos Santos Souza de sua liberdade, mediante cárcere privado, causando nela grave sofrimento físico e moral. Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, as Denunciadas ofenderam a integridade corporal da vítima Yasmin dos Santos Souza.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia 17/02/2020, a vítima pegou com a Denunciada ERIELI, vulgo "Neguinha", 25 (vinte e cinco) pedras da droga vulgarmente conhecida como "crack" objetivando comercializá-las, tendo inclusive vendido 05 (cinco) delas para SHIRLEY e outras 05 (cinco) para CRISTIANE.

Consta ainda que, no dia dos fatos, as Denunciadas SHIRLEY, CRISTIANE E ERIELI convidaram a vítima Yasmin para ir até a residência de CRISTIANE resolver uma pendência acerca das referidas drogas, tendo ela ido de livre e espontânea vontade.

Ocorre que, após a vítima chegar ao local, SHIRLEY, CRISTIANE E ERIELI não permitiram que ela fosse embora alegando que ela "teria que pagar por não ter prestado socorro a SHIRLEY no dia anterior, vez que ela se sentiu mal após consumir uma das pedras de crack compradas de Yasmin.

Dessa forma, para concretizar tal objetivo, as Denunciadas mantiveram a vítima em cárcere privado, tendo, no decorrer do dia, SHIRLEY desferido diversos socos e chineladas na região da cabeça da vítima, CRISTIANE queimado o corpo de Yasmin com um cigarro e ERIELI a agredido utilizando um cabo de vassoura.

Outrossim, NAIARA E ALDILEA, que também estavam no local dos fatos, juntamente com ERIELI, ainda rasparam a cabeça e as sobrancelhas da vítima, tendo toda a ação criminosa sido filmada e posteriormente divulgada em redes sociais, conforme consta na mídia acostada à fl. 19.

Assim procedendo, estão as Denunciadas incursas nas reprimendas do tipo penal previsto no art. 129, caput e art. 148, §2º ambos do Código Penal. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau absolveu as acusadas pela prática dos delitos delineados na exordial acusatória.

Pois bem. O cerne da presente controvérsia recursal reside na análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar um decreto condenatório em desfavor das apeladas pela prática dos delitos tipificados no art. 129,
caput
, e art. 148, § 2º, ambos do Código Penal

Após uma análise pormenorizada de todos os elementos constantes dos autos, entendo que a r. sentença absolutória não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a autoria em relação às apeladas Naiara e Aldilea permanece nebulosa quando submetida ao crivo do contraditório judicial.

O Magistrado sentenciante, na presente hipótese, absolveu as rés fundamentando-se primordialmente no art. 155 do Código de Processo Penal, o qual veda a condenação baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Nesse cenário, vale ressaltar que o conteúdo do art. 155 do Código de Processo Penal dispõe que a livre convicção do juiz deve basear-se em prova submetida a contraditório em sede judicial, de forma que é defeso proferir decisão pautada unicamente por elementos colhidos durante a fase inquisitorial.

In casu
, a análise exauriente da prova oral produzida em juízo corrobora a decisão de primeiro grau.

Isso porque, a vítima, Yasmin dos Santos Souza, não foi ouvida em juízo. Conforme consta da própria sentença, a vítima encontra-se em local incerto e não sabido, tendo o Ministério Público esgotado as diligências para sua localização.

Ademais, o Ministério Público alicerça seu pleito condenatório substancialmente no depoimento da testemunha Célia da Conceição. Todavia, ao analisar a audiência de instrução e julgamento (ID 16180538), verifica-se que o testemunho de Célia, na realidade, enfraquece a tese acusatória contra as apeladas Naiara e Aldilea.

Em juízo, a testemunha Célia afirmou categoricamente que viu a vítima sendo agredida por Eriele e na companhia de Matheus Leandro.

Quando indagada especificamente pelo magistrado acerca das apeladas, a testemunha foi taxativa:

Juiz:
Sabe se a Aldileia e a Naiara aparecem nesse vídeo também?

Testemunha Célia:
Não, elas eu não sei não, porque a única parte do vídeo que eu vi mesmo foi só as três, no caso as quatro, a menina e a Shirley batendo, outra gravando e a outra também batendo.

E mais adiante, de forma ainda mais contundente:

Juiz:
A senhora não falou aqui de Aldileia Pires e de Naiara Penha, que também são denunciadas aqui no processo?

Testemunha Célia:
Então, mas elas eu não vi no vídeo.

Juiz:
A senhora não viu no vídeo, mas elas estavam lá nesse dia? [...] Fizeram alguma coisa, agrediram Yasmin?

Testemunha Célia:
Não.

Juiz:
Participaram disso?

Testemunha Célia:
Não.

É dizer, a prova oral produzida em juízo não apenas deixa de incriminar as apeladas, como exclui expressamente a participação visualizada das mesmas nos atos de agressão relatados pela testemunha.

Ademais, o interrogatório da corré Erieli de Jesus Ribeiro na fase policial, mencionando a presença de "
Ju
" e "
Nayara
", constitui elemento isolado do inquérito, de uma corré cujo processo está suspenso, e que não encontra ressonância na prova judicial produzida nestes autos específicos.

A propósito, não obstante a relevância das provas produzidas na fase policial na busca da verdade, não é permitido que o Magistrado profira sentença penal condenatória apenas com elementos probatórios colhidos em sede policial, pois violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, o que se possui contra as apeladas é tão somente a palavra da vítima na fase policial (não confirmada em juízo, mas que não revela nada contundente sobre a participação das recorridas) e o interrogatório extrajudicial de uma corré (que, de igual forma, é nebuloso). Em contrapartida, a prova judicial (testemunha Célia) exime as apeladas de participação direta nos atos que presenciou e assistiu no vídeo mencionado pela acusação.

Assim, quando não há prova inequívoca da atuação do acusado no delito, a absolvição é medida que se impõe, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Aliás, é como este Sodalício entendeu em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL – LEI 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR –
PROVA EXCLUSIVAMENTE EM FASE POLICIAL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL
–

APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO IMPROVIDO.
Diante da ausência de provas submetidas ao contraditório judicial, que poderiam corroborar com os fatos alegados em sede inquisitorial, não se mostra cabível a condenação do réu. Assim, considerando a ausência de provas durante o curso do processo judicial e sob pena de violação do dispositivo art. 155 do CPP, aplica-se o in dubio pro reo mantendo a decisão do juízo a quo.

(TJES; AC 0008242-82.2016.8.08.0035; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julg. 06/06/2022) –
destaquei.

Neste sentido, assevero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

Com efeito, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder com a condenação das apeladas meramente com base em elementos colhidos em fase policial, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Ademais, entende-se ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado sentenciante, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas. Aliás, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES; ApCrim 0000378-64.2022.8.08.0008; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Segunda Câmara Criminal; Publ. 13/03/2024) –
destaquei.

Diante das razões acima expostas, entendo pelo desprovimento do recurso interposto pelo
parquet
para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, manter incólume a r. sentença proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

Fixo
os honorários sucumbenciais em favor do advogado Dr. Felipe Chicon Sandrini, OAB/ES 33.101, nomeado para assumir a defesa das rés, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.